Tribunal: TJDFT
Processo: 0753698-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0753698-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCO NICOLETTI AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, interposto por FRANCO NICOLETTI, contra a decisão proferida pelo MMo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília/DF que, na ação sob o procedimento comum (autos de no 0757831-19.2025.8.07.0001), proposta em desfavor de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA e de GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, indeferiu a tutela de urgência consistente no pedido para remoção de todos os links, assim como de conteúdo associado ao recorrente, relacionado à supostas condutas difamatórias quanto ao agravante. Em suas razões recursais (ID no 79089131), requer, inicialmente, a concessão da antecipação da tutela recursal, para que se determine a remoção imediata, pela Meta Platforms Brasil LTDA, de publicações que considera difamatórias quanto ao recorrente, assim como o fornecimento de dados cadastrais e registros de conexão “dos usuários responsáveis pelos perfis "INFOFLASH" e "JORNAL CLASSICO BRASIL"”. Ainda em sede preliminar, pugna para que a GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA proceda com a exclusão, ou seja, a desindexação dos mecanismos para busca de resultado com os termos “Franco Nicoletti Empresário", "Franco Nicoletti tombo", "Franco Nicoletti investidor", "Franco Nicoletti italiano", "Franco Nicoletti golpe", e quaisquer outras combinações que associem o Agravante a crimes, fraudes, "golpes" ou investigações criminais, remetam a publicações difamatórias ou falsas sobre o Agravante, incluindo expressamente a URL: https://www.blogdodélioandrade.com/italiano-e-investigado-por-dar-tombo-milionario-em-empresarios, e todas as publicações que reproduzam ou compartilhem o conteúdo do Blog do Délio Andrade, bem como as demais URLs especificadas no item 2 da Emenda à Inicial de ID 257259217 (Petição, Num. 257259217 - Pág. 2-3), sob pena de multa diária não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar, e, por consequência, a confirmação da reforma da decisão recorrida. Preparo regular – ID no 79149992. É o relatório. DECIDO. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, tenho que não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória pretendida. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, entendo que os argumentos trazidos pela parte agravante refletem a plausibilidade do direito pleiteado, bem como o perigo da demora. Isso porque, além de a medida ser reversível, o pedido de remoção imediata das publicações é pontual e se refere a duas publicações específicas, uma em cada perfil (“INFOFLASH” e “JORNAL CLASSICO BRASIL”). Além disso, o pedido é específico quanto aos dados cadastrais, assim como quanto aos registros de conexão dos usuários responsáveis por esses dois perfis. Ademais, a exclusão/desindexação também foi especificada pela parte recorrente e se pauta, notadamente, na existência de sentença absolutória quanto às investigações feitas pela Polícia Civil a que se refere o agravante nas publicações em destaque. A esse respeito, nota-se que o agravante destaca o reconhecimento da ilicitude das publicações justificando a consequente determinação de retirada das publicações, vejamos: “Sentença Judicial Transitada em Julgado: Em 03/08/2025, o processo PJE no 0744260-15.2024.8.07.0001, da 2a Vara Cível de Brasília, resultou em sentença que reconheceu a ilicitude das publicações e determinou a imediata retirada das reportagens falsas. Mais adiante, a Desembargadora Vera Andrighi, no Agravo de Instrumento no 0724710-03.2025.8.07.0000, decorrente do processo original, concedeu a antecipação da tutela recursal para compelir as Agravadas-rés a excluírem, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, as matérias jornalísticas difamatórias (ID 257259211 - Pág. 7-8) (...)”. O recorrente destaca, ainda, o arquivamento do inquérito policial de no 087/2023 – CORF (autos de no 0734454-87.2023.8.07.0001 – 5 a Vara Criminal de Brasília), nos seguintes termos: “O Inquérito Policial no 087/2023 – CORF (autos no 0734454-87.2023.8.07.0001 – 5a Vara Criminal de Brasília) foi arquivado, e a autoridade policial, o Ministério Público e o próprio Juízo afirmaram, sem sombra de dúvidas, que "restou evidenciado que não houve prática de crime pelo Notificante" (Petição Inicial, ID 254953297 - Pág. 1)”. Também quanto à prova que justifica o pleito quanto à antecipação da tutela, o recorrente pontua a respeito da existência de sentença arbitral. Destaco: “A sentença arbitral transitada em julgado (procedimento de arbitragem no 08/2023 da Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial da ACDF) reconheceu os direitos do Agravante como sócio investidor e excluiu o sócio envolvido na controvérsia, condenando o litigante adverso (sentença de ID 254953309 e certificação de trânsito em julgado no ID 257259220)”. Nesse passo, reputo que o agravante demonstrou que os casos em investigação, relacionados às publicações, não são verídicos. Com efeito, é evidente que o interesse público e o contraditório não podem se sobrepor a ofensa ao direito à honra e à imagem. Aliás, não é demais relembrar que o conflito (aparente) entre princípios deve ser resolvido com base na ponderação, sopesando-se o que deve prevalecer, para melhor atender ao interesse daquele que o busca, sem que se entenda haver ofensa aos direitos da coletividade. Ora, o direito de expressão e de informação não são absolutos e podem ser mitigados em face de outro direito igualmente fundamental, ainda que em benefício de um só indivíduo. No caso em apreço, além de o recorrente ter demonstrado que já há, inclusive, o trânsito em julgado relacionado ao teor das publicações a que se refere, assim como ao seu próprio nome, outros mecanismos, retirando a relação do recorrente com as informações veiculadas, já restam com a conclusão de retirar a relação do agravante com as notícias. Portanto, já há elemento suficiente para o convencimento a respeito da necessidade de retirada da vinculação do nome do recorrente com as notícias, para que o agravante não experimente prejuízos maiores. Ainda sobre o assunto, imperioso destacar que a Lei no 12.965/2024, conhecida como Marco Civil da Internet, estabelece as diretrizes no que diz respeito à responsabilidade por danos causados por conteúdo gerado por terceiros. Por sua vez, o § 1o do art. 19 prevê que se deve ter a identificação clara quando ao conteúdo questionado, vejamos: “Art. 18. O provedor de conexão à internet não será responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros. Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. § 1o A ordem judicial de que trata o caput deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material. § 2o A aplicação do disposto neste artigo para infrações a direitos de autor ou a direitos conexos depende de previsão legal específica, que deverá respeitar a liberdade de expressão e demais garantias previstas no art. 5o da Constituição Federal. § 3o As causas que versem sobre ressarcimento por danos decorrentes de conteúdos disponibilizados na internet relacionados à honra, à reputação ou a direitos de personalidade, bem como sobre a indisponibilização desses conteúdos por provedores de aplicações de internet, poderão ser apresentadas perante os juizados especiais. § 4o O juiz, inclusive no procedimento previsto no § 3o, poderá antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, existindo prova inequívoca do fato e considerado o interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo na internet, desde que presentes os requisitos de verossimilhança da alegação do autor e de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação”. Conforme cediço, as Cortes Superiores entendem da mesma forma, sendo que “A ordem que determina a retirada de um conteúdo da internet deve ser proveniente do Poder Judiciário e, como requisito de validade, deve ser identificada claramente. 5. O Marco Civil da Internet elenca, entre os requisitos de validade da ordem judicial para a retirada de conteúdo infringente, a "identificação clara e específica do conteúdo", sob pena de nulidade, sendo necessário, portanto, a indicação do localizador URL." (REsp 1694405/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018). No mesmo sentido, a Quarta Turma do STJ entendeu sobre a necessidade de que a ordem de retirada de conteúdo seja especificada para os provedores, vejamos: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROVEDOR DE PESQUISA. PROVEDOR DE HOSPEDAGEM. FILTRAGEM PRÉVIA. NÃO CABIMENTO. INDICAÇÃO DO URL INDISPENSÁVEL. MARCO CIVIL DA INTERNET. ALEGAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PRÉVIA. MATÉRIA FÁTICA E NÃO PREQUESTIONADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Os provedores de busca e os de hospedagem são responsáveis pela retirada de site de conteúdo ilegal desde que indicado o URL respectivo. A ordem genérica de retirada de todo e qualquer conteúdo relacionado à postagem ofensiva é obrigação impossível de ser cumprida. 2. Todavia, tanto os provedores de busca quanto os de hospedagem só podem ser responsabilizados pela demora ou omissão em cumprir ordem judicial de retirada de post ilegal depois de informado o URL respectivo. 3. A hipótese em que a inaplicabilidade da Lei n. 12.965/2014 e a negativado provedor de internet em remover os conteúdos indicados, mesmo após notificação extrajudicial, são matérias que não foram objeto de debate pelo Tribunal de origem, ficando ausente o requisito do prequestionamento, e que demandam análise fático-probatória, vedada pela Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp n. 1.796.458/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.) “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MARCO CIVIL DA INTERNET. URL. INDIVIDUALIZAÇÃO. NECESSIDADE. CONFIGURADO O DEVER DO RECORRENTE EM REMOVER OS CONTEÚDOS INDICADOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Necessidade de indicação clara e específica do localizador URL do conteúdo infringente para a validade de comando judicial que ordene sua remoção da internet. O fornecimento do URL é obrigação do requerente. Precedentes deste STJ. 2. A ordem que determina a retirada de um conteúdo da internet deve ser proveniente do Poder Judiciário e, como requisito de validade, deve ser identificada claramente. 3. O Marco Civil da Internet elenca, entre os requisitos de validade da ordem judicial para a retirada de conteúdo infringente, a "identificação clara e específica do conteúdo", sob pena de nulidade, sendo necessário, portanto, a indicação do localizador URL. 4. Configurada, no caso concreto, a responsabilidade civil do provedor de internet pelo não cumprimento da decisão judicial que determinou a remoção dos conteúdos indicados mediante localizador URL. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.862.739/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.) Além disso, este e. TJDFT já entendeu que: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA CAUTELAR. COMÉRCIO ELETRÔNICO. URL. INDICAÇÃO. VENDA DE CURSOS DIDÁTICOS. VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS. GOOGLE. EXCLUSÃO. URL. PLATAFORMA DE PESQUISA. MERCADO PAGO. RETENÇÃO DE VALORES. COMÉRCIO ILEGAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Os provedores de busca e os de hospedagem são responsáveis pela retirada de site de conteúdo ilegal desde que indicado o URL respectivo. No entanto, a ordem genérica de retirada de todo e qualquer conteúdo relacionado à publicação ilícita é obrigação impossível de ser cumprida. 3. Comprovado, de plano, o comércio eletrônico de material didático, sem autorização e em violação aos direitos de propriedade intelectual da Autora, bem como o aumento do prejuízo com a manutenção das atividades ilícitas, admite-se o bloqueio dos valores auferidos pelos Réus com o produto da venda dos produtos pelo endereço eletrônico no URL indicado na inicial. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido”. (Acórdão 1961671, 0732878-28.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2025, publicado no DJe: 11/02/2025.) A partir do exposto, o pleito do recorrente deve ser julgado totalmente procedente, pois evidenciada a probabilidade do direito, uma vez que as manifestações das instituições públicas e privativas oficiais quanto aos ilícitos atribuídos ao recorrente se deram em seu favor, conforme já demonstrado pelo agravante. Ademais, o risco da demora pode resultar em outros desdobramentos, como eventual pleito de condenação por danos morais pelo recorrente, que, ainda que tenha existido, pode resultar na alteração do quantum eventualmente a ser fixado a esse título, caso as publicações assim sejam mantidas. Cumpre ressaltar que a medida é reversível e nenhum prejuízo ocasionará à parte agravada. Porém, caso as publicações sejam mantidas, o recorrente é que experimentará o prejuízo, ainda que imaterial. Ainda, e mais especificamente quanto ao MCI, é de se notar que a própria Lei assegura a possibilidade de deferimento da tutela antecipada nos casos por ela tutelados. Portanto, os pleitos formulados no agravo (ID no 79147553 - Pág. 9 e 10) devem ser deferidos, desde já, na integralidade, quanto à META PLATFORMS BRASIL LTDA / FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA e ao GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, a saber: i) “À META PLATFORMS BRASIL LTDA.: A remoção imediata do ar das publicações difamatórias contidas nos perfis "INFOFLASH" (URL: (https://www.instagram.com/p/C0-WAaTgWIs/?igsh=MXYwczJneXo2YWJuNg%3D%3D) e "JORNAL CLASSICO BRASIL" (URLhttps://www.instagram.com/p/C0_g03cOXLx/?igsh=MTMya21iYWk3OThuYg==) do Instagram, bem como quaisquer outras publicações difamatórias relacionadas ao Agravante em suas plataformas (Instagram, Facebook, etc.) que venham a ser identificadas no curso do processo”, sob pena de multa; “O fornecimento dos dados cadastrais e registros de conexão (endereço IP, porta lógica de origem, data e hora de início e término da conexão, entre outros) dos usuários responsáveis pelos perfis "INFOFLASH" e "JORNAL CLASSICO BRASIL", sob pena de multa cominatória; ii) “Ao GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.: A exclusão (desindexação) dos seus mecanismos de busca de todos os resultados que, ao pesquisar pelos termos "Franco Nicoletti Empresário", "Franco Nicoletti tombo", "Franco Nicoletti investidor", "Franco Nicoletti italiano", "Franco Nicoletti golpe", e quaisquer outras combinações que associem o Agravante a crimes, fraudes, "golpes" ou investigações criminais, remetam a publicações difamatórias ou falsas sobre o Agravante, incluindo expressamente a URL: https://www.blogdodélioandrade.com/italiano-e-investigado-por-dar-tombo-milionario-em-empresarios, e todas as publicações que reproduzam ou compartilhem o conteúdo do Blog do Délio Andrade, bem como as demais URLs especificadas no item 2 da Emenda à Inicial de ID 257259217 (Petição, Num. 257259217 - Pág. 2-3)”, sob pena de fixação de astreintes. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para DETERMINAR à META PLATFORMS BRASIL LTDA / FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA: a) a remoção imediata do ar das publicações difamatórias contidas nos perfis "INFOFLASH" (URL: (https://www.instagram.com/p/C0-WAaTgWIs/?igsh=MXYwczJneXo2YWJuNg%3D%3D) e "JORNAL CLASSICO BRASIL" (URL https://www.instagram.com/p/C0_g03cOXLx/?igsh=MTMya21iYWk3OThuYg==) do Instagram, bem como quaisquer outras publicações difamatórias relacionadas ao Agravante em suas plataformas (Instagram, Facebook, etc.) que venham a ser identificadas no curso do processo”, conforme o pleito do recorrente, sob pena de multa diária no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais); b) O fornecimento dos dados cadastrais e registros de conexão (endereço IP, porta lógica de origem, data e hora de início e término da conexão, entre outros) dos usuários responsáveis pelos perfis "INFOFLASH" e "JORNAL CLASSICO BRASIL”, sob pena de multa a ser posteriormente fixada, caso a ordem não seja cumprida; DETERMINAR ao GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA: a exclusão (desindexação), imediata, “dos seus mecanismos de busca de todos os resultados que, ao pesquisar pelos termos "Franco Nicoletti Empresário", "Franco Nicoletti tombo", "Franco Nicoletti investidor", "Franco Nicoletti italiano", "Franco Nicoletti golpe", e quaisquer outras combinações que associem o Agravante a crimes, fraudes, "golpes" ou investigações criminais, remetam a publicações difamatórias ou falsas sobre o Agravante, incluindo expressamente a URL: https://www.blogdodélioandrade.com/italiano-e-investigado-por-dar-tombo-milionario-em-empresarios, e todas as publicações que reproduzam ou compartilhem o conteúdo do Blog do Délio Andrade, bem como as demais URLs especificadas no item 2 da Emenda à Inicial de ID 257259217 (Petição, Num. 257259217 - Pág. 2-3)”, sob pena de multa diária a ser estipulada em momento posterior, na hipótese de não haver o cumprimento da determinação. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador